Tribunal: STF
Processo: ARE 1353570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART.,121, § 20, INC. IV, DO CP - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.



    Se o conjunto probatório demonstra que os disparos foram efetuad *os pelas costas das vítimas, quando em movimento, atingindo-as de trás para frente, não é manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que reconhece a qualificadora insculpida no art. 12 1, § 29, inc., IV, do Código Penal.' 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Defesa alega ter sido desrespeitado o princípio da plenitude de defesa e aponta nulidade no julgamento, em razão de o juiz -presidente ter retirado do plenário o acusado Glaucon Rodrigo Lacerda Martins, sob o simples argumento de que as testemunhas não queriam depor em sua presença, gerando na consciência dos jurados ideia de que se trata de pessoa perigosa.



    Sem razão.



    O artigo 217 do Código de Processo Penal dispõe, in verbis:



    Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.



    Em ata de sessão de julgamento de fls. 1058/1062, ficou consignado que o juiz -presidente indagou às testemunhas se estas tinham algum constrangimento ou temor em deporem na presença do acusado, oportunidade em que todas responderam positivamente, sendo, portanto, lícita a retirada do réu do Plenário.



    Também não procede a alegação de nulidade em virtude de o julgamento ter ocorrido em relação ao Apelante e mais 02 (dois) réus, conjuntamente, posto que foi oportunizado à Defesa o tempo necessário para debate oral.



    Na ata se sessão de julgamento, o juiz -presidente bem fundamentou que o desmembramento do julgamento não se mostrava razoável, tendo em vista a necessidade de intimar todas as testemunhas novamente, não havendo nenhum prejuízo para a Defesa do Apelante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente